Tribunal: TJES
Processo: 5000566-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELENITA DALMASO LIQUI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÕES FÍSICA E ELETRÔNICA. DISTINÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO EM QUE SE COMPROVA A OPÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA PELO SERVIÇO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA, POR MEIO IDÔNEO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de três modalidades de descontos (“Combinaqui”, “Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”) em conta bancária de beneficiária do INSS, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O recorrente alega a regularidade das contratações e a inexistência de danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade das contratações impugnadas, distinguindo-se as realizadas por meio físico das eletrônicas; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iii) o cabimento da repetição em dobro do indébito; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de dialeticidade: Rejeitada, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

4. Contratações Físicas (“Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”): O banco recorrente desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar Proposta de Abertura de Conta com assinatura da consumidora ao lado da discriminação dos serviços, de fácil visualização. Ausência de impugnação específica da assinatura. Validade reconhecida. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos quanto a estas rubricas.

5. Contratação Eletrônica (“Combinaqui”): Ausência de comprovação da autenticidade da operação (logs de sistema, biometria ou senha pessoal inequívoca). Documento sistêmico sem chaves de segurança não comprova a manifestação de vontade. Falha na prestação do serviço mantida.

6. Repetição de Indébito: A cobrança sem lastro contratual válido atrai a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro, ante a ausência de engano justificável (EAREsp 676.608/RS).

7. Danos Morais: O desconto indevido em verba alimentar configura dano
in re ipsa
. Contudo, reconhecida a licitude de duas das três cobranças impugnadas, houve redução da extensão do ilícito. Necessidade de readequação do valor para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do CC).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de contrato físico assinado, com discriminação clara dos serviços, comprova a regularidade da contratação bancária. 2. Nas contratações eletrônicas, incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da operação mediante logs seguros ou biometria, sob pena de nulidade. 3. A licitude parcial das cobranças impugnadas enseja a redução proporcional do
quantum
indenizatório por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000566-46.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIA ELENITA DALMASO LIQUI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÕES FÍSICA E ELETRÔNICA. DISTINÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO EM QUE SE COMPROVA A OPÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA PELO SERVIÇO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA, POR MEIO IDÔNEO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de três modalidades de descontos (“Combinaqui”, “Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”) em conta bancária de beneficiária do INSS, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O recorrente alega a regularidade das contratações e a inexistência de danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade das contratações impugnadas, distinguindo-se as realizadas por meio físico das eletrônicas; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iii) o cabimento da repetição em dobro do indébito; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de dialeticidade: Rejeitada, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

4. Contratações Físicas (“Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”): O banco recorrente desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar Proposta de Abertura de Conta com assinatura da consumidora ao lado da discriminação dos serviços, de fácil visualização. Ausência de impugnação específica da assinatura. Validade reconhecida. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos quanto a estas rubricas.

5. Contratação Eletrônica (“Combinaqui”): Ausência de comprovação da autenticidade da operação (logs de sistema, biometria ou senha pessoal inequívoca). Documento sistêmico sem chaves de segurança não comprova a manifestação de vontade. Falha na prestação do serviço mantida.

6. Repetição de Indébito: A cobrança sem lastro contratual válido atrai a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro, ante a ausência de engano justificável (EAREsp 676.608/RS).

7. Danos Morais: O desconto indevido em verba alimentar configura dano
in re ipsa
. Contudo, reconhecida a licitude de duas das três cobranças impugnadas, houve redução da extensão do ilícito. Necessidade de readequação do valor para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do CC).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de contrato físico assinado, com discriminação clara dos serviços, comprova a regularidade da contratação bancária. 2. Nas contratações eletrônicas, incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da operação mediante logs seguros ou biometria, sob pena de nulidade. 3. A licitude parcial das cobranças impugnadas enseja a redução proporcional do
quantum
indenizatório por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cobranças Abusivas c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA ELENITA DALMASO LIQUI
em face de

ITAU UNIBANCO S.A
, na qual a autora aduz, brevemente, que recebe seu benefício previdenciário em conta mantida com o banco requerido e, em março/2024, observou a existência descontos em sua conta, com as rubricas MENSAL COMBINAQUI”, “APL APLIC AUT MAIS” e “SEGURO CARTÃO”.

Afirma que buscou informações junto ao requerido, que informou se tratar de um “seguro” do cartão. Prontamente, a autora informou não ter contratado ou requerido nenhum tipo de seguro, pedindo o imediato cancelamento. Alega, ainda, que os descontos continuaram acontecendo e quando foi realizar o saque mensal do valor de sua aposentadoria, não conseguiu constatar saldo suficiente.Requer, ao final, a declaração de nulidade das cobranças, restituição dos valores e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14225470), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nula a contratação dos produtos e serviços “Combinaqui”, do “Seguro Cartão” e das “Aplicações Automáticas”, em nome da parte requerente e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato na conta bancária da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 62637384.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de cada parcela efetivamente desconta], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação ([06/02/2025], art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação ([06/02/2025], art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 4.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14225471). Em suas razões, o recorrente defende a regularidade das contratações (físicas e eletrônicas) e a inexistência de danos.

Apresentadas contrarrazões (ID 14225474), inicialmente, foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requereu pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia cinge-se à validade das contratações impugnadas pela autora. Analiso-as separadamente, conforme a modalidade.

1. Dos serviços contratados fisicamente: “Seguro Cartão” e “Aplic Aut Mais”

Neste ponto,
assiste razão ao recorrente.

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco juntou a Proposta de Abertura de Conta e Contratação de Serviços (ID 14225451), devidamente assinada pela autora.

A assinatura foi aposta em campo específico, ao lado da discriminação dos serviços, permitindo fácil visualização. Veja-se (ID 14225451 -pág. 04):

Chama a atenção o fato de que a assinatura foi lançada ao lado dos serviços ofertados e aceitos pela autora, o que denota a fácil visualização das suas contratações. A assinatura acima mencionada não foi objeto de contestação pela parte recorrida nos autos, presumindo-se como verdadeira, até mesmo porque em muito se assemelha à contida no documento de identidade da autora (ID 14225436).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Entendo, portanto, que a requerida trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há falar em restituição de valores e indenização por danos morais, em razão dos serviços denominados de

“Seguro Cartão” e “Aplic Aut Mais”
, razão que a reforma da sentença é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

2. Do serviço contratado eletronicamente: “COMBINAQUI”

Neste capítulo,
mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Tratando-se de contratação supostamente realizada via terminal eletrônico/caixa, incumbia ao Banco comprovar a autenticidade da operação (logs de sistema, uso de senha pessoal e intransferível com identificação do terminal, ou gravação), o que não ocorreu. O documento de ID 14225449 não possui chaves de segurança ou autenticação capazes de vincular inequivocamente a operação à vontade da autora.

Isto posto, entendo que o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, razão pela qual
coaduno com o juízo de piso no que segue:

Firmo esse entendimento pois, em relação ao produto “Combinaqui”, não obstante a alegação de que a contratação teria ocorrido via terminal de caixa com imposição do cartão com chip e digitação de senha, tenho que mais razão assiste à parte requerente que inexiste contrato assinado.

Os documentos apresentados, não possuem qualquer indicação de autenticação a fim de comprovar a sua regularidade, ou seja, não há nos instrumentos nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovar clara e indubitavelmente que a contratação do referido empréstimo foi firmada pela parte requerente.

Ademais, havendo a necessidade da autora comparecer em um terminal de caixa para inserir um cartão do banco e digitar sua senha para adquirir o serviço contratado, poderia o recorrente ter anexado aos autos, vídeo com gravação da recorrida realizando o negócio jurídico que o requerido reputa como lícito, contudo, não foi assim como procedeu.

Quanto à forma de restituição, mantém-se a dobra legal.

A cobrança de serviço sem lastro contratual válido configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não tendo o recorrente apresentado qualquer instrumento que justificasse os descontos, não há que se falar em engano justificável. Aplica-se, portanto, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

Por fim, o desconto indevido em verba alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Contudo, o valor fixado na origem (R$4.000,00) considerou a irregularidade de três rubricas (“Combinaqui”, “Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”). Tendo em vista que, nesta oportunidade, foi reconhecida a legalidade de duas delas (“Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”), a extensão do ato ilícito foi significativamente reduzida.

Assim, restringindo-se a falha apenas à cobrança do “Combinaqui”, impõe-se a readequação do
quantum
para refletir a real extensão do dano (art. 944 do CC).

Dessa forma, reduzo a indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), valor adequado e proporcional à única irregularidade remanescente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Julgar improcedentes
os pedidos de nulidade e indenização referentes aos serviços “Seguro Cartão” e “Aplicações Automáticas”, reconhecendo a validade destas contratações;

Reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, face à redução do número de cobranças consideradas indevidas.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o voto da Relatora no tocante à preliminar e
rejeito a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade
. O Recorrente apresentou fundamentos suficientes de fato e de direito para impugnar a sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Contudo,
com relação ao mérito
, com a devida vênia à Relatora, ouso
divergir
pela integral manutenção da Sentença de primeiro grau, para não dar provimento ao Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A.

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo (Súmula STJ nº 297) e, assim sendo, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada na origem. Desta forma, incumbia ao Banco Recorrente comprovar a licitude da contratação, especialmente o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os serviços e seus custos (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

O Voto da Relatora considerou suficiente a juntada da Proposta de Abertura de Conta Universal (ID 14225451) com a assinatura da consumidora ao lado da discriminação dos serviços.

Entretanto, entendo que o documento apresentado é um contrato de adesão típico, no qual a consumidora apenas anuiu a um conjunto de cláusulas preestabelecidas. A simples assinatura em um formulário extenso, ao lado de marcações "Sim/Não" (ID 14225451), não comprova que a consumidora foi devidamente informada sobre as especificidades, os custos, e a natureza facultativa dos serviços acessórios, nem que exerceu sua livre e consciente opção de contratação.

Sobre o fornecedor recai o ônus de prova qualificado de que houve o destaque, a explicação e a aceitação expressa e inequívoca do consumidor, o que não se satisfaz com a mera assinatura em um campo padronizado de "
Proposta de Abertura de Conta
".

Corroboro, portanto, o entendimento da Sentença de que, à míngua de prova segura de que tenha sido facultada à consumidora a aquisição ou não dos serviços, a lacuna probatória se resolve em benefício da parte vulnerável.

Desta forma, mantenho o reconhecimento da nulidade das três contratações: “
Combinaqui
” (por falta de autenticidade na operação eletrônica, conforme já admitido no Voto da Relatora),
“Seguro Cartão”
e
“Aplicações Automáticas”
(por falha no dever de informação e comprovação da manifestação de vontade no contrato de adesão).

Importante frisar, ainda, que os valores referentes às três contratações são descontados de verba alimentar, uma vez que a Recorrida é beneficiária do INSS (ID 14225437).

Uma vez mantida a integralidade do ato ilícito (nulidade das três cobranças),
não há fundamento para a redução do
quantum
indenizatório
.

O desconto indevido de três rubricas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário (verba alimentar) configura dano moral
in re ipsa
. A Sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se alinha ao patamar médio adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos e que cumpre a dupla função compensatória e pedagógica, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do Código Civil).

Voto, portanto, pela manutenção do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, e com a máxima vênia à Relatora, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
MANTER INTEGRALMENTE
a r. Sentença de primeiro grau, em seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Vogal